Tribunal: TJPA
Processo: 0800997-51.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800997-51.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: AMANHA INCORPORADORA LTDA, PDG CONSTRUTORA LTDA

AGRAVADO: JOSE MARIA DE SOUZA DUARTE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INOMINADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA-AGRAVANTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO HABILITADO O CRÉDITO EM DISCUSSÃO NO MOMENTO DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, MAS SIM EM SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO, PARA HABILITAÇÃO DO CRÉDITO DEVIDO PELAS EXECUTADAS NO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0800997-51.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: AMANHÃ INCORPORADORA LTDA. E PDG CONSTRUTORA LTDA.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DO ID. 6778370.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
AMANHÃ INCORPORADORA LTDA. e PDG CONSTRUTORA LTDA.
, em face da
decisão monocrática do id. 6778370.

Narram os autos de origem que JOSÉ MARIA DE SOUZA DUARTE ajuizou a AÇÃO INOMINADA (15/09/2015) em face de AMANHÃ INCORPORADORA e PDG CONSTRUTORA LTDA.

Alegou que celebrou contrato de promessa de compra e venda com as requeridas, para aquisição da unidade 801 e 808 do empreendimento Ville Solare Bloco B, prevista para ser entregue em 31 de dezembro de 2013.

Entretanto, o imóvel não foi entregue em tempo, o que ensejou o ajuizamento da ação, onde se requereu a declaração de nulidade da cláusula contratual que prevê o prazo de tolerância de 180 dias para a conclusão das obras; a condenação dos requeridos ao pagamento de lucros cessantes (alugueis); o congelamento do saldo devedor sem a incidência de juros ou correção; pagamento da multa contratual prevista na cláusula 6ª XXII dos contratos e a indenização por danos morais.

Nesta demanda sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, c/c art. 186 e 927, do CC/2002 e art. 12, do CDC, julgo parcialmente procedentes os pedidos do0 autor para, declarando a abusividade da cláusula de prorrogação de 180 dias da entrega do imóvel, condenar os requeridos ao pagamento de lucros cessante no percentual de 1% do valor de cada imóvel, por mês de atraso, desde 31 de dezembro de 2013 até a data da efetiva entrega dos imóveis, confirmando a tutela antecipada deferida, cujo total deve ser atualizado monetariamente pelo INPC, desde o atraso (Súmula 43, do STJ) e acrescido de juros de mora a partir da data da citação; condena-los a indenizar o autor em danos morais, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) para cada um, a ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a data de publicação desta decisão (Súmula 362, do STJ), acrescido de juros de mora a partir do atraso, por se tratar de mora ex re; e para determinar a atualização do saldo devedor utilizando-se o IPCA, salvo se o INCC for menor.

Condeno os requeridos aos ônus sucumbenciais relativamente às custas processuais e honorários advocatícios, que ora arbitro em 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação devidamente atualizado.

Advirto que na hipótese de não pagamento das custas pelo condenado no prazo legal, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa (art. 46, da lei estadual nº 8.313/2015).

P.R.I.C. Certificado o trânsito em julgado desta decisão, arquivem-se os autos.

Belém, 10 de agosto de 2016.

Lailce Ana Marron da Silva Cardoso

Juíza de Direito Titular da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém

AMANHÃ INCORPORADORA e PDG CONSTRUTORA LTDA. interpuseram recurso de apelação (Num. 8483235), a qual foi distribuída à minha relatoria.

As rés comunicaram que estavam sob recuperação judicial e solicitaram a suspensão do feito (Num. 8483236 - Pág. 2). Posteriormente, requereram a extinção do feito (Num. 8484038 - Pág. 1/7).

Proferi decisão monocrática, dando parcial provimento ao apelo, apenas para declarar a validade da cláusula 6ª, VII do contrato celebrado entre as partes, que prevê o prazo de tolerância de 180 dias para a entrega do imóvel; (ii) fixar o termo a quo dos lucros cessantes a partir do escoamento do prazo de tolerância, (iii) e reduzir o valor da indenização por danos morais para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (ID. Num. 13107645)

Não tendo havido a interposição de recurso, o feito transitou em julgado.

No ID. Num. 13930797, requereu o cumprimento de sentença aduzindo que o débito era de R$ R$ 516.818,93 e que possui um crédito a ser compensado no valor de R$ 237.016,70, referente à unidade 801.

Requereu assim, intimação para cumprimento voluntário do valor de R$ 319.609,83 (Num. 13930824 - Pág. 1).

Ordenada a intimação da AMANHA INCORPORADORA LTDA e PDG CONSTRUTORA LTDA, nos termos do inciso I do § 2º do art. 513 do CPC, ou seja, através de seus advogados habilitados nos autos, para pagar voluntariamente o valor de R$ 319.609,83 (trezentos e dezenove mil seiscentos e nove reais e oitenta e três centavos), conforme demonstrativos que acompanham a petição de id 13930793, sob pena de multa e da incidência de honorários no percentual de 10% (dez por cento) sobre a condenação, nos termos do art. 523, §1º, do CPC (Num. 16028880).

O Exequente interpôs Embargos de Declaração no ID. Num. 16244659, requerendo o seguinte:

(...)

Conforme o exposto, vem-se através dos presentes Embargos de Declaração almejar simples complementação dos pedidos que restaram omissos da petição de cumprimento de sentença apresentado, devendo serem analisado e deferidos, notadamente:

(I) O pedido de compensação entre o crédito total que o Autor possui para com as Rés fruto desta ação (R$ 516.818,93) com o débito deste proveniente do saldo em aberto referente a unidade 801, Bloco “B”, do Edifício Residencial “Ville Solare” (R$ 237.016,70), e diante desta compensação, que as Rés sejam

intimadas para fornecer o competente termo de quitação do imóvel e entrega das chaves do imóvel, sob pena de multa diária a ser arbitrada;

Subsidiariamente, que a execução prossiga com a totalidade do R$ 516.818,93 (quinhentos e dezesseis mil, oitocentos e dezoito reais e noventa e três centavos).

(ii) Concomitante, requer-se que se ordene que a secretaria deste Juízo expeça ofício ao Banco do Brasil para transferência do valor depositado pelas Construtoras No importe histórico de R$ 14.984,00, para a instituição financeira transfira este valor (e suas correções monetárias existentes), localizado na conta nº 1000106173524, vinculada a este processo, a uma subconta judicial vinculada ao BANPARÁ, e seguinte liberação do valor ao Autor/Exequente, através de Alvará judicial.

Nestes Termos, pede deferimento.

Belém/PA, 17 de março de 2020.

MANUEL ALBINO AZEVEDO JUNIOR

OAB/PA 23.221

As Executadas AMANHA INCORPORADORA LTDA E PDG CONSTRUTORA LTDA – TODAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL apresentaram manifestação ao pedido e consignando a impossibilidade de compensação pretendida, devido estarem em recuperação judicial (Num. 16806270).

Os Embargos de Declaração foram julgados nos seguintes termos:

Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOSÉ MARIA DE SOUSA DUARTE em face da decisão de id 16028880 que determinou a intimação do executado, iniciando a fase de cumprimento de sentença transitada em julgado.

Alega a embargante que houve omissão quanto aos pedidos de compensação de créditos para fins de quitação do saldo devedor, bem como quanto ao pedido de transferência dos valores depositados junto ao Banco do Brasil.

No caso ora trazido à apreciação deste Juízo, não vislumbro qualquer omissão na decisão atacada, uma vez que este Juízo proferiu decisão de início da fase de cumprimento de sentença com a intimação das executadas para pagamento voluntário da condenação, uma vez que o pedido de compensação somente poderá ser analisado e deferido, se for o

caso, após manifestação da parte executada, visto que não foi objeto do pedido julgado por sentença de mérito.

A simples indicação do valor na decisão com o abatimento do saldo devedor do exequente apenas serve para que o executado atente para o pedido e os cálculos constantes na inicial de cumprimento de sentença, devendo o executado ter a oportunidade de se manifestar se concorda ou não com os cálculos apresentados, nos termos do prescrito no art.

518 do CPC.

Quanto a falta de determinação de transferência dos valores, entendo que não há omissão posto que se trata de depósito judicial vinculado ao presente feito, não vislumbrando a necessidade de imediata transferência.

Verifico que a manifestação da parte adversa no evento 16806270 ultrapassou a simples manifestação sobre os embargos de declaração, devendo ser ratificadas, se for o caso, após o decurso do prazo para pagamento voluntário conforme decisão de id 16028880.

Isto posto, conheço dos Embargos de Declaração opostos e os rejeito, vez que não tratam de nenhuma das hipóteses recursais dispostas no art. 1.022 CPC.

Cumpra-se decisão de id 1602888.

Belém, 21 de maio de 2020

LAILCE ANA MARRON DA SILVA CARDOSO

Juíza Titular da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Certificado que transcorreu o prazo para pagamento voluntário, sem manifestação de nenhuma das partes (ID. Num. 19228372).

JOSÉ MARIA DE SOUZA DUARTE peticionou no Id. Num. 19228373 requerendo o seguinte:

(...)

Por todo o exposto, vem-se juntar os documentos novos em anexo (notificação enviada pelas Executadas e resposta a notificação), pugnando-se que: (i) considerando a evidência do crédito do Autor/Exequente e o risco de perda do direito sobre o imóvel, pugna-se que seja analisado e deferido o pedido de compensação do crédito com o débito já formulado em pedido de cumprimento e sentença; (ii) que se confira celeridade ao caso, por se tratar de execução definitiva de autor idoso, e existindo bem imóvel ainda pendente de entrega, ainda não efetivada unicamente por atos ilegais das construtoras Executadas.

Nestes Termos, pede deferimento.

Belém/PA, 25 de agosto de 2020.

(...)

JOSÉ MARIA DE SOUZA DUARTE peticionou novamente no Id. Num. 19228373 pleiteando o seguinte:

(...)

Por tudo que fora exposto, vem o exequente pugnar pelo prosseguimento da Execução, nos seguintes termos:

a) Não conhecer dos argumentos formulados pelas Executadas na petição de id 16806270), em razão dos termos da decisão de id 17343548, que condicionou a análise dos argumentos a posterior ratificação pelas Executadas, o que não ocorreu;

b) Analisando o mérito dos argumentos da Executada, que sejam afastadas tais alegações com base nos argumentos acima delineados e do incontestável direito do Exequente receber sua unidade imobiliária pendente de entrega (801) através da compensação judicial entre o crédito do Autor, no importe atualizado de R$ 669.500,26, e o débito deste, referente ao saldo devedor da unidade 801 (débito que só persiste por culpa exclusiva das Executadas), no importe de R$ 280.555,24, conferindo total quitação a unidade 801, Bloco “B”, do Edifício Residencial “Ville Solare”, devendo ser conferido o competente termo de quitação pelas construtoras, sob pena de multa à ser fixada por este Juízo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, e entregue as chaves do imóvel;

c) Concomitante, considerando ainda não ter ocorrido manifestação deste Juízo até o momento nesta fase de cumprimento de sentença, que determine a expedição de ofício ao Banco do Brasil, para transferência ao BANPARÁ do valor depositado pelas Rés, no importe de R$ 14.984,00 (devendo ser incluído as correções monetárias no período de depósito), em conta naquela instituição (conta nº 1000106173524), sendo que este valor deve ser imediatamente revertido para o Autor, através de alvará de liberação.

d) Quanto ao saldo remanescente da compensação judicial, no importe de R$ 388.945,02, que deste valor, deverá ser acrescido dos honorários advocatícios, no valor de R$ 102.672,63 e do reembolso das custas judiciais de R$ 2.958,13, totalizando R$ 494.575,78 (quatrocentos e noventa e quatro mil quinhentos e setenta e cinco reais e setenta e oito

centavos), tudo conforme planilha em anexo (Doc. 02), imperioso que este Juízo determine a expedição de certidão de crédito, indicando expressamente o valor devido, para fins de que o Exequente habilite o valor remanescente nos autos da recuperação judicial;

e) Subsidiariamente, requer-se que ao menos sejam entregues as chaves e posse do imóvel da unidade 801, para que o Autor/Exequente possa cuidar e garantir a segurança do imóvel enquanto tramita a recuperação judicial das Executadas.

f) Subsidiariamente, na hipótese deste Juízo entender pela impossibilidade de compensação, e considerando que as Executadas não aceitam receber valor inferior ao cobrado pelas chaves – já comprovadamente em desacordo com a sentença – que então intime o Exequente para depositar em juízo o valor correto do saldo devedor, atualizado conforme determinação judicial, e em contrapartida, forneça o competente termo de quitação, pelas construtoras, da unidade 801, Bloco “B”, do Edifício Residencial “Ville Solare”.

g) Em última ratio, com a finalidade de impedir o desfazimento dos direitos que o Exequente possui sobre a unidade, pugna-se que seja expedida ordem judicial para bloqueio da matricula do imóvel correspondente a nº. 801, pertencentes ao Bloco “B” do Edifício Residencial “Ville Solare”, este situado na Rodovia Augusto Montenegro, nº. 4310, Parque Verde, Belém/PA.

Nestes termos, pede deferimento.

Belém, 26 de novembro de 2020.

(...)

Sobreveio a decisão recorrida (Agravo de Instrumento) lavrada nos seguintes termos:

Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença interposto JOSÉ MARIA DE SOUZA DUARTE em desfavor de AMANHÃ INCORPORADORA e PDG CONSTRUTORA LTDA.

Devidamente intimada, a executada no evento 16806270 informa que foi homologado judicialmente o plano de pagamento dos credores e, considerando a novação da lei pertinente, não é possível a compensação de créditos, requerendo ao final a extinção do presente feito por falta de interesse processual da exequente e subsidiariamente a reserva do crédito ora executado no Juízo da recuperação judicial.

Instada a se manifestar, a exequente apresente razões no evento 19228373.

Verifico que a constituição do crédito ora executado se deu com o Acórdão transitado em julgado proferida em 19 de agosto de 2019. Verifica-se que a decisão que o ajuizamento da recuperação judicial da empresa executada se deu em

23.02.2017 e a sentença que homologou o plano de recuperação foi proferida em 06.12.2017, portanto anterior à constituição do presente crédito.

Assim, temos um título executivo posterior ao pedido de recuperação, estando sujeito as regras da legislação pertinente somente os créditos constituídos antes da protocolização do pedido de recuperação judicial.

Isto posto, afasto a alegação de falta de interesse processual da exequente, bem como o pedido subsidiário de reserva de crédito pelo Juízo da recuperação.

Tendo em vista que estão presentes os requisitos do art. 368 do CCB, defiro o pedido de compensação de créditos.

Devolvo o prazo a executada para depósito voluntário do valor da condenação.

Decorridos sem o devido depósito, intime-se a parte autora para juntar demonstrativo de débito atualizado, acrescido da multa e honorários previsto no do art. 523, §1º, do CPC.

Belém, 14 de dezembro de 2020

LAILCE ANA MARRON DA SILVA CARDOSO

Juíza Titular da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Inconformadas as Executadas AMANHÃ INCORPORADORA e PDG CONSTRUTORA LTDA. recorrem a esta instância aduzindo que o juízo “a quo”
cometeu verdadeiro equívoco, quando ignorou seu peticionamento ao esclarecer a impossibilidade de realizar a compensação entre os valores referentes a condenação determinada na sentença proferida nos autos
e os valores a serem depositados pela parte agravada, bem como entregar as chaves do imóvel, sem considerar o pagamento da diferença do saldo devedor.

Aduzem que não há previsão legal para que se possa legitimar a pretensa compensação em casos onde uma das partes se encontre em Recuperação Judicial, haja vista que a Lei 11.101/05 (a qual rege a atual situação vivenciada pela Agravante e que é Lei Especial que prepondera sobre a Regra Geral) prevê, tão somente, em seu artigo 122, a possibilidade da compensação na falência.

Sustenta ainda que a realização da citada compensação de valores representará um favorecimento (ilegal) do Agravado em detrimento dos demais credores da parte Agravante-recuperanda, situação essa que não pode ser admitida.

Requereu, assim, a reforma da r. decisão no sentido de afastar a compensação de valores, bem como determinar que o crédito da parte Agravada seja habilitado nos autos da Recuperação Judicial.

Juntou documentos.

Foram apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento (Num. 4539374 - Pág. 01/10.

No dia 13/04/2021, o Juízo a quo deferiu a penhora on line do valor de R$ 627.949,84, acrescido da multa e honorários (art. 523, §1º, do CPC), através do sistema SISBAJUD, tendo obtido êxito com base no Id. Num. 25458542 - Pág. 2.

AMANHÃ INCORPORADORA LTDA. E PDG CONSTRUTORA LTDA apresentaram Impugnação à Penhora (Num. 25787638), insistindo que o crédito está sim sob recuperação judicial e que o recurso especial repetitivo nº 1.843.332 – RS (2019/0310053-0) FOI JULGADO, restando fixada a seguinte tese para a finalidade do artigo 1.040 do código de processo civil:

“Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que o ocorreu o seu fato gerador”.

Requereu o seguinte:

Diante do exposto, requer seja recebida a presente impugnação com efeito suspensivo para que no mérito seja acolhida, afastando-se a penhora em vultoso valor realizada nos autos, para que o crédito perquirido seja habilitado nos autos da Recuperação Judicial das Executadas, conforme decidido no RECURSO ESPECIAL REPETITIVO nº 1.843.332 – RS (2019/0310053-0).

De forma subsidiária, seja reconhecida a competência do juízo da recuperação judicial para que delibere acerca do deferimento de medidas que impliquem na redução patrimonial das Executadas, ainda mais naquelas de grande valor como a penhora de mais de R$ 627.949,84 SEISCENTOS E VINTE E SETE MIL NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS (seq. 25458542) realizada nos autos. (...)

Proferi a decisão monocrática no Id. 4991275, lavrada nos termos da ementa que segue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INOMINADA. ATRASO DE OBRA. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS RECONHECIDOS. RÉS QUE NO CURSO DA DEMANDA APRESENTARAM PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, O QUAL FOI DEFERIDO E HOMOLOGADO. CRÉDITO CONSTITUÍDO. SUBMISSÃO DO CRÉDITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS RÉS AMANHÃ INCORPORADORA e PDG CONSTRUTORA LTDA. TESE FIXADA EM RECURSO REPETITIVO. TEMA 1051. IMPOSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO DA EXECUÇÃO NO JUÍZO ORIGINÁRIO. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NA REFUPERAÇÃO JUDICIAL. INVALIDADE DO PRONUNCIAMENTO SOB SUPOSTA COMPENSAÇÃO DE VALORES. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO RECORRIDA DESCONSTITUÍDA, ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA QUE O CRÉDITO SEJA HABILITADO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E SUSPENSO O FEITO, COM BASE NO ART. 313, INCISO V E 921, INCISO I DO NCPC.

Inconformados
AMANHÃ INCORPORADORA LTDA. e PDG
interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID. 5085054) alegando que a decisão recorrida é omissa quanto a extinção da execução devido a novação de crédito e a remessa dos valores constritos em favor do Juízo da Recuperação.

Requereu, ao final, sejam acolhidos os presentes embargos, para que seja sanada omissão na decisão monocrática, e, consequentemente, lhes sejam atribuídos efeitos modificativos para que seja dado provimento ao recurso.

JOSÉ MARIA DE SOUZA DUARTE apresentou contrarrazões no Id. 5272122 rechaçou as teses recursais e requereu o desprovimento do recurso.

Dei provimento aos Embargos de Declaração, para sanar a omissão apontada
, nos termos da ementa que segue:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO VERIFICADA. NÃO HABILITADO O CRÉDITO EM DISCUSSÃO NO MOMENTO DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, MAS SIM EM SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO, PARA HABILITAÇÃO DO CRÉDITO DEVIDO PELAS EXECUTADAS NO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. BENS E VALORES EVENTUALMENTE CONSTRITOS DE TITULARIDADE DAS EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO QUE DEVEM SER REMETIDOS AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (Id.
6778370
)

Contra esta última decisão as empresas
AMANHÃ INCORPORADORA LTDA. E PDG CONSTRUTORA LTDA.
interpuseram o Agravo Interno no ID. 7116631, alegando que a monocrática merece ser reformada, porque a aprovação do plano de recuperação judicial implica novação das obrigações, nos termos do art. 59 da Lei nº 11.101/2005.

Com base nisso, uma vez ocorrida a novação, o crédito objeto da execução foi extinto, o que inviabiliza o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Por estas razões, pedem a reforma da decisão combatida.

JOSÉ MARIA DE SOUZA DUARTE contrarrazões no ID. 7586000 rebatendo as razões recursais e informando que o Grupo PDG encerrou a Recuperação Judicial.

Ao final, pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Dispõe o artigo 6º, da Lei n. 11.101/2005:

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:
(Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)

I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei;
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)

II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)

III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)

§ 1º Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.

§ 2º É permitido pleitear, perante o administrador judicial, habilitação, exclusão ou modificação de créditos derivados da relação de trabalho, mas as ações de natureza trabalhista, inclusive as impugnações a que se refere o art. 8º desta Lei, serão processadas perante a justiça especializada até a apuração do respectivo crédito, que será inscrito no quadro-geral de credores pelo valor determinado em sentença.

§ 3º O juiz competente para as ações referidas nos §§ 1º e 2º deste artigo poderá determinar a reserva da importância que estimar devida na recuperação judicial ou na falência, e, uma vez reconhecido líquido o direito, será o crédito incluído na classe própria.

§ 4º Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o
caput
deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.

§ 4º Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do
caput
deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.
(Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)

§ 4º-A. O decurso do prazo previsto no § 4º deste artigo sem a deliberação a respeito do plano de recuperação judicial proposto pelo devedor faculta aos credores a propositura de plano alternativo, na forma dos §§ 4º, 5º, 6º e 7º do art. 56 desta Lei, observado o seguinte:
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)

I - as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do
caput
deste artigo não serão aplicáveis caso os credores não apresentem plano alternativo no prazo de 30 (trinta) dias, contado do final do prazo referido no § 4º deste artigo ou no § 4º do art. 56 desta Lei;
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)

II - as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do
caput
deste artigo perdurarão por 180 (cento e oitenta) dias contados do final do prazo referido no § 4º deste artigo, ou da realização da assembleia-geral de credores referida no § 4º do art. 56 desta Lei, caso os credores apresentem plano alternativo no prazo referido no inciso I deste parágrafo ou no prazo referido no § 4º do art. 56 desta Lei.
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)

§ 5º Aplica-se o disposto no § 2º deste artigo à recuperação judicial durante o período de suspensão de que trata o § 4º deste artigo, mas, após o fim da suspensão, as execuções trabalhistas poderão ser normalmente concluídas, ainda que o crédito já esteja inscrito no quadro-geral de credores.

§ 5º O disposto no § 2º deste artigo aplica-se à recuperação judicial durante o período de suspensão de que trata o § 4º deste artigo.
(Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)

§ 6º Independentemente da verificação periódica perante os cartórios de distribuição, as ações que venham a ser propostas contra o devedor deverão ser comunicadas ao juízo da falência ou da recuperação judicial:

I – pelo juiz competente, quando do recebimento da petição inicial;

II – pelo devedor, imediatamente após a citação.

§ 7º As execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial, ressalvada a concessão de parcelamento nos termos do Código Tributário Nacional e da legislação ordinária específica.
(Revogado pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)

§ 7º (Revogado).
(Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)

§ 7º-A. O disposto nos incisos I, II e III do
caput
deste artigo não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3º e 4º do art. 49 desta Lei, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º deste artigo, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do
art. 69 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
, observado o disposto no
art. 805 do referido Código
.
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)

§ 7º-B. O disposto nos incisos I, II e III do
caput
deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do
art. 69 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
, observado o disposto no
art. 805 do referido Código
.
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)

§ 8º A distribuição do pedido de falência ou de recuperação judicial previne a jurisdição para qualquer outro pedido de recuperação judicial ou de falência, relativo ao mesmo devedor.

§ 8º A distribuição do pedido de falência ou de recuperação judicial ou a homologação de recuperação extrajudicial previne a jurisdição para qualquer outro pedido de falência, de recuperação judicial ou de homologação de recuperação extrajudicial relativo ao mesmo devedor.
(Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)

§ 9º O processamento da recuperação judicial ou a decretação da falência não autoriza o administrador judicial a recusar a eficácia da convenção de arbitragem, não impedindo ou suspendendo a instauração de procedimento arbitral.
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)

§ 10. (VETADO).
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)

§ 11. O disposto no § 7º-B deste artigo aplica-se, no que couber, às execuções fiscais e às execuções de ofício que se enquadrem respectivamente nos
incisos VII e VIII do
caput
do art. 114 da Constituição Federal
, vedados a expedição de certidão de crédito e o arquivamento das execuções para efeito de habilitação na recuperação judicial ou na falência.
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)

§ 12. Observado o disposto no
art. 300 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil),
o juiz poderá antecipar total ou parcialmente os efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial.
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)

§ 13. Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do
art. 79 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971
, consequentemente, não se aplicando a vedação contida no inciso II do art. 2º quando a sociedade operadora de plano de assistência à saúde for cooperativa médica.
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)

Extrai-se, portanto, dos dispositivos transcritos, que embora sujeito a recuperação os créditos vencidos no curso da recuperação, a ação de conhecimento tramita no Juízo de origem até o trânsito em julgado.

Neste sentido é o Enunciado 51 do Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE):

“ENUNCIADO 51 DO FONAJE:

Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria” (nova redação – FONAJE - XXI Encontro – Vitória/ES).

Transcorrido o prazo recursal e constituído o crédito do credor em título judicial, caberia ao Juízo a habilitação do crédito no juízo da recuperação.

Portanto, não habilitado o crédito em discussão no momento da homologação do plano de recuperação,
não era o caso de extinção da execução, mas sim em suspensão da execução
, para habilitação do crédito devido pelas Executadas no Juízo da Recuperação.

Até porque, o art. 52, inciso III da Lei 11.101/05 é expresso ao preconizar:
“Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato: (...) III.
ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6º desta Lei
, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§1º, 2º e 7º do art. 6º desta Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3º e 4º do art. 49 desta Lei;”

No mesmo sentido, a jurisprudência do Col. Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal:

“(...) não há que se falar em extinção da execução. Isso porque, o art. 6º da Lei nº 11.101/2005 expressamente prevê a suspensão, e não a extinção, de todas as ações e execuções em face do devedor. Ademais, o art. 59 da mesma lei estabelece que a homologação do plano de recuperação judicial implica novação da dívida. Todavia, tal fato não tem o condão de provocar a exoneração imediata da obrigação primitiva, tendo em vista que a referida novação é condicional. Portanto, deve ser afastado o pedido de extinção da execução, até mesmo porque, na eventualidade de descumprimento do plano de recuperação judicial, há possibilidade de prosseguimento da execução, conforme dispõe o art. 62 da Lei nº 11.101/2005 (e-STJ, fls. 1.199/1.201). (...)”

(STJ, Agravo em Recurso Especial nº 955867/SP, Min. Moura Ribeiro, j. 02.04.2020);

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Aprovação do plano de recuperação judicial da empresa executada, devedora principal. O deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial tem por consequência a suspensão de todas as ações e execuções, nos termos dos arts. 6º e 52, inciso III, da Lei n. 11.101/2005, em relação ao devedor principal. Pedido de extinção da execução. Inadmissibilidade. Novação 'sui generis', pois condicionada ao cumprimento das obrigações previstas nos planos.

Inteligência dos artigos 59, 61 e §1º e 62 da Lei n.

11.101/05. Suspensão da execução até o encerramento da recuperação judicial ou decretação de falência. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.

(TJSP, Agravo de Instrumento nº

2111219-23.2019.8.26.0000, 24ª Câmara de Direito Privado, Des(a). Rel(a). Denise Andréa Martins Retamero, j. em 29.01.2020);

EXTINÇÃO DO PROCESSO. EXECUÇÃO. DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Apesar da notícia da recuperação judicial, não cabe a extinção da execução, apenas sua suspensão, nos termos do art. 6º, da Lei n. 11.101/2005. 2. Deve-se aguardar o total pagamento do crédito na recuperação judicial, o que ainda não ocorreu. 3. Além disso, embora a lei declare que o plano de recuperação judicial implica a novação da dívida (art. 59), essa novação é condicional, dependendo sua eficácia do sucesso do plano. Recurso provido.

(TJSP, Agravo de Instrumento

2244924-20.2019.8.26.0000, 14ª Câmara de Direito Privado, Des. Rel. Melo Colombi, j. em 29.01.2020);

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que indeferiu pedido para que o débito exequendo fosse habilitado nos autos da ação de recuperação judicial, com o arquivamento da fase de cumprimento de sentença. Como compete ao MM. Juízo da Recuperação Judicial decidir sobre o prosseguimento dos atos de execução contra a parte devedora em recuperação judicial, inclusive sobre atos envolvendo cumprimento de decisões judiciais que afetem o patrimônio do recuperando, na espécie, de rigor, o reconhecimento de que o pedido de suspensão da fase de cumprimento de sentença oferecida pela parte agravada, por envolver patrimônio da parte agravante devedora em recuperação judicial, deve ser decidida pelo MM. Juízo da Recuperação Judicial, impondo-se, em consequência, a reforma da r. decisão agravada, apenas e tão somente para deferir o pedido de suspensão da fase de cumprimento de sentença, submetendo os atos de expropriação de bens da devedora ao MM. Juízo da Recuperação Judicial.

Recurso provido, em parte.
(TJSP, Agravo de Instrumento

2008650-07.2020.8.26.0000, 20ª Câmara de Direito Privado, Des. Rel. Rebello Pinho, j. em 18.03.2020);

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que determinou a suspensão do feito em relação à executada até o desfecho de sua recuperação judicial, seja pelo cumprimento do plano de recuperação ou pela convolação em falência. Foi ordenado o arquivamento do feito. Insurgência da executada. Pleito para extinção do processo. Não acolhimento. Dicção do disposto no § 2º, do artigo 61, da Lei nº 11.101/2005. Decisão mantida. Recurso não provido.
(TJSP, Agravo de Instrumento 2241940-

97.2018.8.26.0000,

2ª

Câmara

de

Direito

Privado,

Des(a). Rel(a): Marcia Dalla Déa Barone, DJe 22.02.2019).

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante
NÃO
apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera os mesmos argumentos já apresentados no recurso de apelação, visando rediscutir matéria por meio do presente agravo interno.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática combatida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 21/03/2022